Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente.

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.

3. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA, artigo 112, §1o).

4. O contexto social e condições pessoais do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de semiliberdade.

5. Recursos conhecidos e não providos.